Tribunal: STF
Processo: RE 1261774
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. 
    O presente recurso perdeu o objeto. 
    Com efeito, verifico que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial, interposto pelo ora recorrente, para acolher o pedido de equiparação dos créditos derivados de honorários advocatícios aos créditos trabalhistas (REsp 1.301.024/SP, Rel. Min. Raul Araújo – págs. 22-25 do documento eletrônico 7, com trânsito em julgado certificado em 18/2/2020). 
    Isso posto, julgo prejudicado o recurso (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator